Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO RECURSAL. VÍCIOS INEXISTENTES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. AUSÊNCIA DE INTERRESSE PROCESSUAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento visando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a devolução de valores pagos a título de sinal e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Os autores alegaram que foram induzidos a negociar imóvel com pessoa que não era proprietária legítima, tendo efetuado pagamentos e posteriormente descoberto a fraude.
3. Os réus contestaram, alegando que houve distrato com quitação e devolução parcial dos valores, e que não houve qualquer ilícito ou dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e
(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da frustração da compra do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, como destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. A prova testemunhal foi indeferida por ser desnecessária à solução da controvérsia, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC
2. A alegação de nulidade do distrato por coação constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na instância de origem. O recurso dos autores foi conhecido apenas em parte, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.
3. A preliminar de ausência de interesse processual quanto à devolução de valores foi acolhida, pois houve distrato com quitação e devolução de parte dos valores, conforme cláusula contratual e comprovante de transferência bancária
4. O dano moral foi reconhecido, pois os autores foram induzidos a negociar imóvel com pessoa que não era proprietária, tendo vendido seu próprio bem para realizar a compra frustrada. A conduta dos réus extrapolou o mero inadimplemento contratual, causando grave frustração e insegurança aos autores
5. A indenização por danos morais foi fixada em R$7.000,00 para cada autor, valor considerado proporcional à gravidade da lesão e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso dos autores conhecido em parte e desprovido. Recurso dos réus conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
2. A alegação de coação não suscitada na instância de origem constitui inovação recursal e não pode ser conhecida.
3. A existência de distrato com quitação afasta o interesse processual quanto à devolução de valores.
4. A frustração da compra de imóvel por negociação com pessoa não proprietária configura dano moral indenizável.
5. Dispositivos relevantes citados: arts. 1.000, 1.007 §4o, 1.010 III e IV, 1.013 §1o, 1.026, 370, 371, 485 VI, 487 I do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1668995, 1855765, 2030317, 2023504, 2016583, 2017859.